Tribunal: STF
Processo: ARE 1473047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DO BEM. ACOLHIMENTO DA QUANTIA ATRIBUÍDA PELO EXPERT. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR O LAUDO DO ESPECIALISTA. RECURSO NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS NA FORMA DO DECRETOLEI 3.365/41.



    1. Trata-se de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara da Fazenda Pública de Fortaleza que julgou procedente o pedido de desapropriação.



    2. Conforme o art. 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal, em regra, a desapropriação será realizada "mediante justa e prévia indenização em dinheiro.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "para que seja obtido o valor da indenização justa, imprescindível a realização de perícia técnica, de forma a que possam ser corretamente avaliados os valores da indenização pertinentes à terra nua, às benfeitorias, à cobertura florística, à exploração comercial da propriedade; enfim, a perícia avaliará o imóvel e o seu potencial de exploração econômica, para que o valor da indenização paga ao expropriado não lhe acarrete prejuízo financeiro." (REsp 1298315/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2 a Turma, DJe 10/10/2012).



    4. No tocante ao valor relativo ao metro quadrado do imóvel desapropriado, este deverá ser, em regra, considerado no momento da realização da perícia judicial. Não há provas nos autos que afaste a idoneidade da avaliação realizada pelo expert.



    5. In casu, a data de confecção do laudo pericial deve ser utilizada como termo inicial da correção monetária, sendo aplicável o IPCA-E como base de cálculo. Precedentes STJ.



    6. Quanto aos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do percentual fixo de 6% ao ano, com termo a quo a partir da data da imissão na posse sobre 80% (oitenta por cento) do valor da diferença ofertado em juízo e o cálculo do bem fixado na sentença, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/41.



    7. Os juros moratórios incidem a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito na forma do art. 15-B do Decreto-Lei n.° 3.365/41.



    -Recurso conhecido e não provido.



     -Sentença reformada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente